Tribunal: TJDFT
Processo: 0734001-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734001-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURODRIVE MULTIMARCAS LTDA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EURODRIVE MULTIMARCAS LTDA contra a decisão proferida pelo MMo Juízo da 1a Vara Cível do Guará-DF que, nos autos da ação de conhecimento sob o número 0720408-59.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito pela parte agravante. O Juízo a quo entendeu que a parte agravante, mesmo regularmente intimada, deixou de apresentar documentação que comprove sua impossibilidade de arcar com as custas processuais. Pois bem. Na forma do art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e situação financeira e contábil, conforme se depreende da Súmula n.o 481 do STJ. Em que pese a parte agravante ter feito o pedido em Primeira Instância, relembro que a gratuidade de justiça pode ser requerida em Segundo Grau de Jurisdição, sem significar supressão de instância. De mais a mais, em virtude da primazia da resolução do mérito, faculto à parte agravante a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras e, para tanto, apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias: a) Cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos dos últimos três meses; b) Balanço patrimonial e registros contábeis completos dos últimos dois anos. Alternativamente, que junte aos autos, no mesmo prazo, a guia e o respectivo comprovante do preparo, sob pena de o agravo não ser conhecido por deserção, ressalvada a possibilidade de pedir desistência do agravo sem ônus (art. 998 do CPC). Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador